Tribunal: TJDFT
Processo: 0731488-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. COMPROVAÇÃO DO DOLO. IMPRESCINDÍVEL. ACERVO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA.
I - Para a configuração do crime de importunação sexual, imprescindível a comprovação do dolo, vale dizer, a vontade consciente dirigida para a prática de ato libidinoso, para a satisfação da própria lascívia.
II - Embora comprovado nos autos que o réu deixou o tronco cair na direção da vítima e que lhe tocou a perna, as versões dissonantes acerca destes fatos, bem assim o comprovado estado de embriaguez do agente, determinam séria dúvida acerca da existência do especial fim de agir.
III - Não se olvida que nos crimes contra a liberdade sexual, deve-se conferir especial relevo à palavra da vítima. Nada obstante, a narrativa deve ser firme e coerente e não elidida pelas demais provas.
IV - Ausente a comprovação do dolo, a absolvição da prática do crime descrito no art. 215-A do CP é medida que se impõe.
V - Recurso conhecido e desprovido.